Tribunal: TCU
Processo: 023.147/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria em municípios do estado do Piauí visando apurar a regularidade da aplicação dos recursosfederais objetos dos precatórios mencionados no ofício n. 033/2017-GABJU-2a VARA/PI.

Inteiro teor:
Acórdão 824/2025-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria com o objetivo de avaliar a efetiva aplicação, pelos Municípios de Caridade do Piauí/PI, Itaueira/PI, José de Freitas/PI, Palmeirais/PI, Socorro do Piauí/PI, São Gonçalo do Piauí/PI e São João do Piauí/PI, dos recursos federais objeto de precatórios alusivos às diferenças do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), Considerando que o Tribunal se manifestou em relação ao mérito do processo por meio do Acórdão 1285/2018-TCU-Plenário , determinando à Prefeitura Municipal de Itaueira/PI, com supedâneo no art. 3o da Decisão Normativa TCU 57/2004, que adotasse, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências necessárias à recomposição aos cofres do Fundeb das referidas municipalidades, com recursos próprios, dos valores indevidamente utilizados, atualizados monetariamente a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo estipulado, a comprovação do referido recolhimento, sob pena de instauração do competente processo de tomada de contas especial; Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a esta Corte de Contas às peças 138 a 142, tecendo ponderações sobre a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, anteriormente à instauração do competente processo de tomada de constas especial; Considerando que, consoante o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, as pretensões punitiva e ressarcitória prescrevem em um prazo de cinco anos e que, além disso, o art. 8o do normativo estabelece que ocorrerá a prescrição intercorrente caso o processo permaneça paralisado por mais de três anos, aguardando julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, quando aplicável; Considerando que o prazo inicial da prescrição quinquenal se iniciou em 23/7/2018 (data da notificação da Prefeitura Municipal de Itaueira/PI acerca do Acórdão 1285/2018-TCU-Plenário ), a partir de quando se inicia o cômputo da prescrição quinquenal na forma do disposto no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, a partir daí, até o presente momento, não houve a adoção das providências determinadas no subitem 9.1 do Acórdão 1285/2018-TCU-Plenário , tampouco a instauração do processo de tomada de contas especial por parte deste Tribunal, tendo decorrido prazo superior a cinco anos; Considerando que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e que o art. 10, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022 intitula que a ocorrência prescritiva será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo, ressalvando que o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de cinco anos (o que não é o caso) ou se os critérios de prescrição, estabelecidos naquela resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "c" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 2o, 8o, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em, de ofício, reconhecer as pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente processo, arquivando os autos e comunicando aos responsáveis o teor desta decisão, consoante os pareceres uniformes juntados ao processo. 1. Processo TC- Processo 023.147/2017-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 040.800/2018-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 040.799/2018-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí - PI; Prefeitura Municipal de Itaueira - PI; Prefeitura Municipal de José de Freitas - PI; Prefeitura Municipal de Palmeirais - PI; Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Piauí - PI; Prefeitura Municipal de São João do Piauí - PI; Prefeitura Municipal de Socorro do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Leonardo Burlamaqui Ferreira (12795/OAB-PI), representando Prefeitura Municipal de São João do Piauí - PI. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.